Tribunal: TJSP
Processo: 2062339-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – R. decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo almejado – Alegação de impenhorabilidade dos veículos constritos, nos termos do art. 833, inciso V, do CPC – Pretensão de reforma – Descabimento – Inexistência de vícios – Decisão que se sustenta por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso desprovido.